Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706294-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ÚNICA BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE. AGENCIA DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO. IPVA. MULTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO PREVISTO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A despeito de o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, em razão do desaparecimento do bem - visto que adquirido por terceiro mediante fraude, detendo titularidade e paradeiro incerto - a manutenção da cobrança do IPVA em face do proprietário, agência de veículo, perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade. 2. O art. 1o, §10, da Lei 7.431/85, estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. As infrações de trânsito e penalidades correlatas constituem-se ilícitos administrativos e devem ser da responsabilidade do condutor que as praticou e não da agência de veículos ou do credor fiduciário que deteve somente a posse indireta do veículo. Ademais, a nulidade do negócio jurídico demonstra o direito da parte enganada no pacto ao cancelamento do registro do veículo. Entendimento segundo o E. STJ. 5. Diante da regra prevista no art. 85, § 3o, do CPC/2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo e máximo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico arbitrados pelo legislador. Contudo, é cabível a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resultar em montante irrisório e desproporcional à complexidade do feito. 6. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de nulidade da sentença, tendo em vista que a instituição financeira deveria integrar o polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário; c) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 120 do Código Tributário Nacional, expondo ofensa a coisa julgada, considerando que o acórdão impugnado afastou indevidamente a responsabilidade da ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDAL. pelo pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo objeto dos autos, bem como a inobservância do normativo (artigo 120 do CTN) quanto ao registro do bem em exame perante o órgão de trânsito competente; d) artigos 111, inciso II, e 118, ambos do Código Tributário Nacional, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a interpretação analógica dos artigos 1o, §§ 10 e 11, ambos da Lei 7.431/1985, que conferem isenção de IPVA a veículos furtados, roubados ou sinistrados, para afastar a responsabilidade da parte recorrida pelo pagamento das multas e valores devidos a título de seguro obrigatório (DPVAT) e de licenciamento anual em relação ao veículo objeto da fraude/estelionato. Destacam que inexiste lei no Distrito Federal que conceda isenção para a referida hipótese de fraude/estelionato; e) artigo 1.361 do Código Civil, sob o argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira (credor fiduciário) em relação a todos os débitos incidentes sobre o veículo adquirido mediante fraude. Salientam ser indevido o afastamento da mencionada responsabilidade tributária sob o entendimento de que referida instituição foi vítima de fraude. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 29823588). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 114, 115, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, e 120 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo direito da parte recorrida de ter o registro de sua propriedade excluído, abarcando, inclusive, o cancelamento do registro do veículo no DETRAN-DF e anulação das infrações de trânsito, citando a devida observância ao decidido no processo 0703443-38.2017.8.07.0005, transitado em julgado. Reconheceu, ainda, a inexistência de litisconsorte necessário da instituição financeira, sob a assertiva de que ela não pode ser responsabilizada pelos débitos tributários e não tributários, uma vez que foi vítima de estelionato. Acrescenta, ademais, que houve quitação anterior de todos os débitos de natureza tributária atribuídos à mencionada instituição (ID 27753026). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado no vilipêndio aos artigos 111, inciso II, e 118, ambos do Código Tributário Nacional, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 1.361 do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais demandaria nova interpretação de lei de natureza local, no caso a Lei 7.431/1985, vedada pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt nos EDCl no AREsp 1829542/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e indefiro quanto aos demais (BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821), considerando a ausência de procuração nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005